Tribunal: STF
Processo: ARE 1423878
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. SERVIDOR ESTADUAL. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS. COMPROVAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS REQUISITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Haverá a promoção por escolaridade adicional, nos termos do decreto regulamentar e poderá ser aplicado o fator de redução ou supressão do interstício necessário e da quantidade de avaliações periódicas de desempenho individual satisfatórias. 2) Ressalta-se que o TJMG, no julgamento do IRDR. de nº 1.0000.16.049047-0/001, fixou a tese de que o marco temporal previsto no Decreto nº 44.769/2008 extrapola o texto legal, conforme bem pontuado na sentença. 3) Considerando que todos os requisitos foram devidamente comprovados pelo recorrente e sendo os requisitos cumulativos, entendo que este demonstrou os fatos constitutivos do direito, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a reforma da sentença é medida que se impõe. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput e 102, inciso I, ‘a’ e ‘l’ e §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente